Tribunal: STF
Processo: ARE 1494818
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), cuja ementa segue transcrita: 



    APELAÇÃO CRIMINAL. JOGO DO BICHO. CONTRAVENÇÃO PENAL. ART. 58 DO DECRETO-LEI Nº 6.259/44. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LEGISLAÇÃO VIGENTE. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIOS DA ADEQUAÇÃO SOCIAL E DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. SUSPENSÃO DO FEITO PELO JULGAMENTO DE RECURSO PELO STF, EM REPERCUSSÃO GERAL. DISCUSSÃO SOBRE DISPOSITIVO LEGAL DISTINTO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. Constitui contravenção penal a prática de explorar ou realizar a loteria denominada jogo do bicho, ou de qualquer ato relativo à sua realização (art. 58 do Decreto-lei nº 6.259/44). 



    1.2. A tramitação de projeto de lei que visa a excluir da legislação pátria o tipo penal imputado ao réu não autoriza, por si só, o reconhecimento da atipicidade da conduta. 



    1.3. A prática recorrente do jogo do bicho não significa que a conduta seja socialmente aceita ou que seus resultados não promovam dano social, especialmente porque alavanca a perpetração de outros crimes de notória gravidade. 



    2. Ainda que sejam práticas congêneres, a repercussão geral conferida à discussão acerca da atipicidade da conduta relativa aos jogos de azar (art. 50 da LCP – Tema 924/STF) não autoriza a suspensão de processo relativo ao jogo do bicho, uma vez que esse último possui tipificação própria (art. 58 do DL 6.259/44).



    3. Recurso desprovido.



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos arts. 1°, IV; 5°, IV e 170, XLVI, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    Preliminarmente, observo que os dispositivos constitucionais arguidos pelo recorrente não foram prequestionados. Assim, consoante a Súmula 282/STF, é inadmissível o recurso extraordinário, visto que a questão constitucional suscitada não foi apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal:



    Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 2º, DA LEI MAIOR. SÚMULAS Nº 282 E 356 DO STF. PRETENDIDA INCIDÊNCIA DA SÚMULA 473/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356, ambas do STF. 



    2. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nº 282 e 356/STF: ‘inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’. 



    3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 



    4. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 



    5. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (ARE 1.415.282 AgR/MA, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 28/6/2023 —grifei).



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 e 356/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do CPC/2015 e no art. 327, § 1°, do RISTF. 



    II - Ausência de prequestionamento da matéria constitucional. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 



    III - Agravo regimental, a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC/2015). (ARE 1.419.537 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023 — grifei).



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REMESSA DE MERCADORIA À ZONA FRANCA DE MANAUS. CRÉDITO DE ICMS. AUSÊNCIA DE 



    PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E ANÁLISE DE NORMA LOCAL: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS Nº 279, Nº 280 E Nº 283 DA SÚMULA DO STF. 



    1. O Supremo Tribunal Federal não admite o chamado prequestionamento implícito, cabendo ao recorrente opor embargos de declaração com o fim de instar o Tribunal de origem a apreciar a matéria sob o ângulo constitucional, sob pena de atrair a aplicação dos enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF. 



    2. É inviável em recurso extraordinário o reexame dos elementos fático-probatórios e da legislação infraconstitucional que fundamentam o acórdão recorrido. Incidência dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. 



    3. No caso, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia a partir dos pressupostos fático-probatórios dos autos, bem como da interpretação conferida à Lei Complementar nº 87, de 1996, ao Decreto-lei nº 288, de 1967, e ao Regulamento do ICMS do Estado do Rio Grande do Sul. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento (ARE 1.421.429 AgR/RS, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 17/11/2023 — grifei).



    Ademais, o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. 



    De fato, no recurso extraordinário, houve apenas o desenvolvimento de argumentos genéricos sobre a repercussão geral, sem a devida particularização da matéria em exame e de como ela seria relevante e transcenderia o interesse das partes. Assim, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal: 



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL DEFICIENTE. REEXAME DE FATOS, PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    2. A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 



    3. O acórdão recorrido, com base nas provas dos autos e na Lei 8.078/1990, concluiu que a pandemia de Covid-19 ocasionou a redução drástica das atividades da empresa, o que levou ao desequilíbrio contratual entre as partes, suficiente para configurar o caso fortuito e de força maior apto a autorizar revisão do ajuste firmado até a data de 31/12/2020, período hábil para reequilibrar a situação da autora. 



    4. Assim, para rever esse entendimento seria necessário a revisão das provas e das cláusulas do contrato firmado entre as partes. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas do STF. 



    5. Em acréscimo, trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    6. Agravo Interno a que se nega provimento (ARE 1.420.068 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20/4/2023 — grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ART. 102, § 3º, DA CRFB E 1.035, § 1º, DO CPC. BEM DE FAMÍLIA. EXECUÇÃO. PENHORA. REQUISITOS.  IMÓVEL DE ALTO VALOR. ART. XXII, DA CRFB. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.  



    1. Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 



    2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário baseada em argumentações que, de maneira genérica, afirmam sua existência. 



    3. Ainda que fosse possível superar tal óbice, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia dos autos com apoio na legislação infraconstitucional e nos fatos e provas da causa (Súmula 279 do STF), o que impede o trânsito do apelo extremo. Precedentes do Plenário e de ambas as Turmas desta Corte. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.  Inaplicável, ao caso, o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve condenação em honorários na instância de origem (ARE 1.315.190 AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16/3/2023 — grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA.NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL MESMO NAS HIPÓTESES DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU JÁ RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM OUTRO RECURSO. TRIBUTÁRIO. MULTA PUNITIVA DE 75% DO VALOR DO TRIBUTO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. NÃO CONFIGURADO. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I –A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. 



    II – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. 



    III – As multas fiscais punitivas fixadas até o patamar de 100% do valor do tributo não são consideradas confiscatórias. 



    IV – Agravo ao qual se nega provimento (RE 1.452.437 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7/12/2023 — grifei).



    O Tribunal de origem assim analisou os autos: 



    Desde logo, evidencia-se que a prática do jogo do bicho não configura conduta irrelevante, como faz parecer a Defesa, pois, sabidamente, agrega e potencializa uma gama de outras práticas criminosas de elevado potencial danoso para a sociedade, tais como lavagem de dinheiro, organização criminosa, descaminho e contrabando. 



    No que tange à reprovabilidade do comportamento do réu, verifica-se, em sua Folha de Antecedentes Penais (ID 46487649), condenação anterior por porte e comercialização de arma de fogo (arts. 12 e 16 da Lei n. 10.826/2003), a macular sua conduta. 



    [...]



    Não obstante, convém destacar que a permissividade de parcela da população com a exploração do jogo do bicho ou a mera tramitação de projeto de lei que propõe sua descriminalização não retira, desde logo, a tipicidade da conduta. 



    O apregoado projeto de lei encontra-se, ainda, em tramitação no Senado Federal, somente podendo irradiar seus efeitos na hipótese de ser sancionado e promulgado, sendo certo que, atualmente, o art. 58 do Decreto-lei nº 6.259/44 encontra-se em plena vigência. 



    Acrescente-se que o tema ainda não se encontra socialmente pacificado, havendo argumentação contrária à aprovação da pretensão em realce, conforme já se manifestou o Supremo Tribunal Federal no RE 608425/MG, de relatoria do il. Ministro Ayres Brito. 



    [...]



    Importa esclarecer que o Princípio da Intervenção Mínima do Estado preconiza que o Direito Penal somente deve alcançar condutas que, efetivamente, exponham a risco bem jurídico relevante, enquanto o Princípio da Adequação Social estabelece que as condutas já aceitas no meio social não têm o condão de ensejar reprimenda penal.



    Destarte, por todo o exposto, evidencia-se que os princípios suscitados no recurso de apelação não são aptos a amparar a pretensão defensiva de reconhecimento da atipicidade da conduta do réu e sua consequente absolvição.



    Por fim, registre-se que a alegada ressocialização do apelante, mediante aquisição de emprego que lhe promova renda suficiente para a subsistência, não está comprovada nos autos, tratando-se de mera declaração do contraventor. (documento eletrônico 10).



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 966.177/RS, da relatoria do Ministro Luiz Fux, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional relativa ao art. 50 do Decreto-Lei 3.688/1941 (Lei das Contravenções Penais), o qual considera contravenção penal: 



    Art. 50 - Estabelecer ou explorar jogo de azar em lugar público ou acessível ao público, mediante o pagamento de entrada ou sem ele:   [...]



    Transcrevo, por oportuno, a ementa do acórdão relativo ao Tema 924 da repercussão geral: 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRAVENÇÃO PENAL. ARTIGO 50 DO DECRETO-LEI 3.688/1941. JOGO DE AZAR. RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TIPICIDADE DA CONDUTA AFASTADA PELO TRIBUNAL A QUO FUNDADO NOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS DA LIVRE INICIATIVA E DAS LIBERDADES FUNDAMENTAIS. ARTIGOS 1º, IV, 5º, XLI, E 170 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. QUESTÃO RELEVANTE DO PONTO DE VISTA ECONÔMICO, POLÍTICO, SOCIAL E JURÍDICO. TRANSCENDÊNCIA DE INTERESSES. RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    Observo, portanto, que não há pertinência temática entre a controvérsia dos presentes autos com o Tema 924 da repercussão geral, tendo em vista que, neste, se discute questão relativa ao “jogo do bicho” (art. 58 do Decreto-Lei 6.259/1944) e não ao “jogo de azar” (art. 50 do Decreto-Lei 6.259/1944). 



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator